Tribunal: STF
Processo: HC 233560
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz, Bruna Couto Ferreira Ribeiro da Cruz em favor de Danilo César de Almeida, contra acórdão da Superior Tribunal de Justiça no HC 795.016/SP.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo delito de tráfico, sendo a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Irresignado, o paciente interpôs apelação perante o TJSP, o qual negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. 



    Foi, então, impetrado habeas corpus no STJ, o qual foi improvido. Interposto agravo regimental, a Turma Julgadora decidiu na forma da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS FÁTICOS. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Agravo regimental improvido.” (eDOC 2, ID: f37a952e, p. 173)



    Nesta via (eDOC 1), o impetrante argumenta que o TJSP, impondo constrangimento ilegal ao paciente, deixou de aplicar a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.



    Informa que o paciente é primário e possui bons antecedentes e que a quantidade de droga apreendida por si, não obsta a incidência da causa de diminuição de pena.



    Pleiteiam, por fim: a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação; o reconhecimento do tráfico privilegiado com o redimensionamento da pena imposta ao paciente; a redução da pena, conforme artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, no seu mínimo legal (-1/6); a determinação ao juízo local para que proceda a nova dosimetria da pena; o abrandamento do rigor carcerário para o regime semi-aberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trecho da sentença penal condenatória no que se refere à terceira fase da dosimetria:



    “Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da lei antidrogas, pois a estrutura montada pelo acusado no local para cultivo de grande quantidade de cannabis sativa revela sua dedicação a atividades criminosas. Essa conclusão é possível porque o imóvel contava com sistema de irrigação, controle de iluminação e temperatura, em imóvel alugado e onde foram apreendidos vegetais já ressequidos, 139 arbustos da espécie vegetal cannabis sativa e outras 100 mudas da mesma espécie vegetal, o que revela a existência de verdadeira linha de cultivo contínuo, e não apenas eventual da droga, caso em que tenho como bem comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas, aplicando-se o entendimento seguinte: [...]



    Cito também a ementa proferida pelo Tribunal local ao julgar a apelação:



    “Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa - Indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao Centro de Detenção Provisória de Americana/SP e ao Banco Santander para comprovação do bom comportamento e convívio diferenciado do réu na unidade prisional, bem como da existência de dívida com instituição financeira - Diligências complementares indeferidas por decisão devidamente fundamentada - Informações irrelevantes para a elucidação dos fatos descritos na denúncia - Ato exclusivo do magistrado, destinatário da prova, a quem cabe avaliar a conveniência da prova ou diligência requerida - Preliminar rejeitada.



    Mérito



    Materialidade e autoria não impugnadas especificamente e suficientemente demonstradas - Réu que guardava e tinha em depósito 950 gramas de maconha; 194,69 gramas de cocaína e cultivava 36,55 kg da planta "Cannabis sativa", para fins de tráfico - Dosimetria da pena - Bases corretamente fixadas acima do mínimo legal em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos - Penas inalteradas na segunda fase - Atenuante da confissão espontânea - Inaplicabilidade - Réu que não confessou a mercancia ilícita - Inteligência da Súmula 630 do C. STJ - Reconhecimento do tráfico privilegiado - Impossibilidade - Dedicação a atividades criminosas - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Descabimento - Fixação do regime fechado - Abrandamento inviável Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. “ (eDOC 2, ID: f37a952e, p. 37)



    O STJ, em decisão devidamente fundamentada, manteve a não aplicação do referido redutor. Eis os trechos:



    “A irresignação não prospera.



    (...) 



    Como se vê, afastou-se a aplicação da referida minorante em razão da estrutura montada pelo acusado no local para cultivo de grande quantidade de cannabis sativa, o que revela sua dedicação a atividades criminosas, com sistema de irrigação, controle de iluminação e temperatura, entendendo-se que se trata de verdadeira linha de cultivo contínuo, e não apenas eventual da droga (fl. 32). 



    Ora, assim, não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (AgRg no HC n. 770.444/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022)



    Com efeito, trata-se de hipótese em que as instâncias ordinárias ressaltaram que os Réus se dedicavam às atividades criminosas, não apenas em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, mas também pelas circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso [...]. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação dos agravantes a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 761.575/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022 - grifo nosso).



    Dessa forma, não há falar também no aduzido bis in idem, porquanto foram agregados outros elementos, além do montante do entorpecente apreendido, para se concluir pela dedicação do paciente a atividades criminosas do tráfico de entorpecentes (AgRg no HC n. 742.631/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/6/2022 - grifo nosso).



     Por fim, ressalto que, para que fosse possível entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o ora agravante se dedica a atividades delituosas e/ou integra organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, o que não é possível na via eleita, que possui rito célere e cognição sumária. A propósito: AgRg no REsp n. 1.737.179/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/8/2019. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 2, ID: f37a952e, p. 175-176)



    Vê-se, através dos trechos destacados, que restou comprovado que o paciente além de possuir grande quantidade de entorpecente em sua residência, tinha plantação de “canabis sativa” para fins de tráfico. Repito, porque oportuno, os trechos da sentença penal condenatória: “Essa conclusão é possível porque o imóvel contava com sistema de irrigação, controle de iluminação e temperatura, em imóvel alugado e onde foram apreendidos vegetais já ressequidos, 139 arbustos da espécie vegetal cannabis sativa e outras 100 mudas da mesma espécie vegetal, o que revela a existência de verdadeira linha de cultivo contínuo, e não apenas eventual da droga”



    Ou seja, ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão proferido pelo STJ não evidencia qualquer constrangimento ilegal, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Por fim, ainda que assim não fosse, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente